Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717171-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: VINICIOS FRAGOSO MANES, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 DESPACHO Em razões recursais, o réu/apelante requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 33937396, p. 3). Considerando que o apelante possa se encontrar em situação de hipossuficiência econômica, no momento, e que os efeitos de eventual deferimento serão prospectivos, junte o recorrente , no prazo de 5 dias, documentação idônea comprobatória da referida hipossuficiência (extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.) , ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a simples declaração tem apenas presunção relativa de veracidade. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora